Tribunal: TJDFT
Processo: 0750128-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0750128-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO(S) A. L. R. R. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico Ltda. contra decisão (ID 21586344) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0734169-02.2020.8.07.0001) ajuizada por A. L. R. R., deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pela autora na petição inicial, para “determinar que a parte requerida custeie o tratamento Neuromotor com Método Therasuit; tratamento com Terapeuta Ocupacional especializado e atendimento Neuropediátrico, com formação em Bobah; e Tratamento Fonoaudiológico especializado em atendimento Neuropediátrico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão”. Em suas razões recursais (ID 21586339), a agravante sustenta, em suma, que a autora não teria demonstrado a urgência necessária à concessão da tutela provisória vindicada. Acrescenta que os tratamentos pleiteados na peça vestibular não encontrariam amparo contratual ou previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constante da Resolução n. 428/2017 da ANS. Discorre sobre a alegada taxatividade do aludido rol. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que não seria possível a concessão de tutela de urgência à autora, porquanto haveria risco de irreversibilidade da medida, o que iria de encontro ao § 3o do art. 300 do CPC. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja indeferida a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na peça vestibular. Preparo recolhido (ID 21586341). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 18145749). Contraminuta apresentada (ID 21813440). Manifestação do órgão do MPDFT no ID 22698649. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos originários (processo n. 0734169-02.2020.8.07.0001), que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC. O dispositivo da citada sentença (ID origem 81423529) foi assim redigido: “(...) Ante o exposto, quanto aos tratamentos de Terapia Ocupacional especializada e do atendimento Neuropediátrico, julgo o feito sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mais, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Revogo a liminar deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora